Tribunal: TJSP
Processo: 2176041-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que autorizou a redução dos depósitos a 30% dos valores atualmente vigentes por seis meses desde fevereiro até julho de 2020; a partir de agosto a terceira Casa & Vídeo deverá voltar a depositar os valores na integralidade. A decisão agravada ainda determinou a expedição de nova carta precatória à 46a Vara Cível da Comarca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que autorizou a redução dos depósitos a 30% dos valores atualmente vigentes por seis meses desde fevereiro até julho de 2020; a partir de agosto a terceira Casa & Vídeo deverá voltar a depositar os valores na integralidade. A decisão agravada ainda determinou a expedição de nova carta precatória à 46a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para conclusão e homologação do laudo de avaliação, sendo indispensável o contraditório, com a intimação de ambas as partes para se manifestarem acerca dos laudos de avaliação já produzidos. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Situação de pandemia do COVID-19 que permite a aplicação da Teoria da Imprevisão. Inteligência do artigo 317 do Código Civil. Evidente impacto econômico direto na atividade exercida em decorrência da pandemia e de seus meios de enfrentamento. Redução do valor dos depósitos (30%) que foi bem determinado pelo MM. Juízo "a quo". No mais, ausência de intimação dos patronos das partes agravadas quanto à avaliação de bens imóveis. Pretensão de condenação em litigância de má-fé afastada. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176041-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, são agravados JAIME LUIZ MARTINS, JOÃO DO CARMO
MONTEIRO MARTINS, ZALIUM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA, TRINU COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA,
NABREJA COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA e
PHOLOT ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o efeito antecipatório recursal e,
desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
2
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Fibra S/A
Agravados: Jaime Luiz Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Zalium
Administração de Bens Próprios Ltda, Trinu Compra e Venda e Locação de Bens
Próprios Ltda, Nabreja Compra e Venda e Locação de Bens Próprios Ltda e
Pholot Administradora de Bens Próprios Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 21898
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão agravada que autorizou a redução dos
depósitos a 30% dos valores atualmente vigentes por seis
meses desde fevereiro até julho de 2020; a partir de agosto a
terceira Casa & Vídeo deverá voltar a depositar os valores na
integralidade. A decisão agravada ainda determinou a
expedição de nova carta precatória à 46a Vara Cível da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para conclusão e homologação
do laudo de avaliação, sendo indispensável o contraditório,
com a intimação de ambas as partes para se manifestarem
acerca dos laudos de avaliação já produzidos. Inconformismo
do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,
diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e
168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Situação de pandemia do
COVID-19 que permite a aplicação da Teoria da Imprevisão.
Inteligência do artigo 317 do Código Civil. Evidente impacto
econômico direto na atividade exercida em decorrência da
pandemia e de seus meios de enfrentamento. Redução do valor
dos depósitos (30%) que foi bem determinado pelo MM. Juízo
“a quo”. No mais, ausência de intimação dos patronos das
partes agravadas quanto à avaliação de bens imóveis. Pretensão
de condenação em litigância de má-fé afastada. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 21898
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido pelo
BANCO FIBRA S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 2409/2411 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
3
processo, digitalizada a fls. 35/37) declarada a fls. 2419 do feito (aqui fls.
40) que, em ação de execução de título extrajudicial, autorizou a redução
dos depósitos a 30% dos valores atualmente vigentes, por seis meses,
desde fevereiro até julho de 2020; a partir de agosto a terceira Casa &
Vídeo deverá voltar a depositar os valores na integralidade. A decisão
agravada ainda determinou a expedição de nova carta precatória à 46a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para conclusão e homologação
do laudo de avaliação, sendo indispensável o contraditório, com a intimação
de ambas as partes para se manifestarem acerca dos laudos de avaliação já
produzidos.
Inconformado,
recorre
o
exequente.
Aduz,
preliminarmente, que o MM. Juízo a quo proferiu decisão carente de
fundamentação, pois sequer fundamentou por qual permissivo legal
autorizou a redução dos aluguéis em favor da terceira Casa & Vídeo.
No mérito sustenta o agravante, em resumo: i) a força
obrigatória dos contratos foi reafirmada pela Lei da Liberdade Econômica;
além do princípio da intervenção mínima, limitada e excepcional nos
contratos, conforme nova redação do art. 421-A do Código Civil; ii) a não
comprovação da suposta redução a justificar a moratória, pois a Casa &
Vídeo não comprovou com documentos a alegada queda no faturamento
por conta da COVID-19 e, além do mais a impossibilidade de cumprimento
da obrigação deve ser absoluta; e iii) que apresentou provas no sentido de
que a pandemia não resultou em maior onerosidade da obrigação, muito
menos na possibilidade objetiva ou subjetiva, de modo a eliminar eventual
aplicação das hipóteses de Força Maior ou Caso Fortuito, previstas no art.
393 do Código Civil. Subsidiariamente pede o recorrente que se determine
a apresentação de balanço e extratos pela terceira Casa & Vídeo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
4
Insurge-se
o
exequente,
ainda,
em
face
da
determinação de expedição de nova carta precatória. A uma, porque as
agravadas PHOLOT, ZALIUM, TRINU e NABREJA deixaram de mencionar que
estavam cientes da distribuição da mencionada carta precatória, haja vista
que o agravante comprovou a distribuição na execução da origem (fls.
1613/1615 doc. 28), assim foram devidamente intimadas a fls. 1618 da r.
decisão de fls. 1572, que determinou que se aguardasse o retorno das
precatórias. A duas, porque não há obrigação legal para a intimação e
agendamento dos interessados para acompanharem a avaliação dos
imóveis, destacando-se que o regime de nulidades no processo civil se
vincula à efetiva ocorrência de prejuízo à parte a despeito de eventual de
eventual inobservância da forma prevista em lei (princípio “pas de nulitté
sans grief”). A três, porque o pedido das agravadas mencionadas é mais
uma manobra processual, denominada pelo STJ de “nulidade de algibeira”,
em que a parte deixa de se manifestar no momento oportuno para suscitar
a questão apenas no instante em que lhe for mais conveniente. Assim pede
que se reconheça a litigância de má-fé por parte delas, condenando-as ao
pagamento de multa em montante equivalente a até 5% do valor
atualizado da causa em favor do banco agravante. Pugna pela atribuição de
efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento deste recurso.
A fls. 274, petição da agravada NABREJA opondo-se ao
julgamento virtual do agravo.
A fls. 276, petição do agravante concordando com o
julgamento virtual do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida
de urgência requerida e, se possível, também do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
5
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no
artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes
do CPC.
Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual a
instituição financeira persegue um crédito no valor total de R$
25.186.421,72, decorrente de cédulas de crédito bancárias (CCB) e seus
contratos de garantia emitidas em favor das empresas pertencentes ao
Grupo JJ Martins e devidamente avalizadas pelos executados Jaime Luiz
Martins e João do Carmo Monteiro Martins.
No curso do processo executivo, foi deferida a penhora
sobre os aluguéis provenientes da locação dos imóveis de matrículas nos
304.191 e 304.192, determinando-se que a locatária, no presente caso, a
terceira Casa & Vídeo depositasse a integralidade dos locativos em conta
vinculada ao juízo. Recentemente, a agravada NABREJA trouxe ao
conhecimento do MM. Juízo a quo a notificação recebida da CVRJ, na qual,
pleiteia a redução dos aluguéis pelo período de 2020 por conta de supostos
prejuízos advindos da situação de calamidade pública da Covid-19 (fls.
2380 do feito, doc. 24 fls. 223/224 destes).
Em que pesem os argumentos do exequente, razão não
lhe assiste.
Afasta-se a alegação de deficiência ou insuficiência na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
6
fundamentação.
As decisões judiciais jamais necessitarão reproduzir, de
forma expressa e individual, cada um dos artigos legais indicados, ou cada
um dos argumentos deduzidos, seja por esta ou por aquela parte litigante.
Nem
mesmo
a
pretexto
de
um
necessário
prequestionamento, que não exige a transcrição nominal de cada
dispositivo normativo, ou de sua identificação numeral, nos termos da
jurisprudência já consolidada.
Tampouco com o fim de atender ao disposto no artigo
489, § 1o, inciso IV, do CPC1. Aliás, com relação a este último dispositivo
normativo, cabe observar que, se a situação permitir, poderá o juízo
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo de forma unificada,
global e conjunta. A lei não exige que isto se faça individualmente,
argumento por argumento, bastando que uma conclusão do juízo exclua,
fulmine e afaste, simultaneamente, duas ou mais das teses deduzidas no
processo. Referida norma, ademais, não se refere irrestritamente a todos
os argumentos deduzidos no processo, mas tão somente àqueles dotados
de substância e qualidade que os torne potencialmente capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Com efeito, os órgãos julgadores nunca tiveram e
nunca terão esta função mecânica, enfadonha e burocrática de copiar e
comentar, um a um, argumentos e dispositivos normativos. Mormente em
1 CPC, art. 489, § 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: I (...); II (...); III (...); IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
7
época de notória sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de forma
precípua e essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos,
resolvendo litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da
necessidade de fundamentação2 com o da razoável e célere duração do
processo3.
Neste diapasão, observe-se o que consta da exposição
de motivos do CPC: (...) Na elaboração deste Anteprojeto de Código de
Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: resolver
problemas. Deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua
natureza fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do
qual se realizam valores constitucionais. (...). O novo Código de Processo
Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque
mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A
simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível,
permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da
causa. (...). Com evidente redução da complexidade inerente ao processo
de criação de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os
trabalhos da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1)
estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a
Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir
decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3)
simplificar,
resolvendo
problemas
e reduzindo a complexidade de
subsistemas, como, por exemplo, o recursal; (...).
Assim também já se assentou na jurisprudência das
2 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, (...).
3 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
8
egrégias cortes superiores4.
Inexistiu, portanto, qualquer eiva decorrente de uma
suposta deficiência ou insuficiência na fundamentação.
No mérito, tem-se ser público e notório que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11/03/2020, a
pandemia do COVID-19, provocada pelo coronavírus, que representa uma
ameaça à população mundial dado seu alto poder de transmissão e
contaminação.
A Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde
declarou “emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN)
em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
Por sua vez, a Lei no 13.979/2020 previu medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, com o intuito de
proteger a coletividade (artigo 1o, §1o), dentre as quais o isolamento e a
quarentena, regulamentadas pela Portaria no 356/2020 do Ministério da
Saúde; tendo o Congresso Nacional reconhecido a ocorrência de estado de
calamidade pública pelo Decreto Legislativo no 06/2020.
De fato, em razão da pandemia do CORONAVÍRUS-
COVID-19 o Poder Executivo, em suas diversas esferas, adotou medidas
que restringiram a circulação de pessoas, bem como estabeleceram o
4A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta' (STJ,
Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto,
julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar Peluso, julgado
em 23/09/2008, publicado em 24-10-2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
9
fechamento e a restrição ao funcionamento de estabelecimentos
considerados não essenciais.
Cediço, ainda, que as medidas adotadas, visando
impedir a disseminação do vírus, causaram impactos de ordem financeira
em uma parte da população, afetando as relações jurídicas, devendo seus
efeitos sobre estas ser analisados pelo Poder Judiciário individualmente.
Pois bem.
Dispõe o artigo 317 do Código Civil:
Quando,
por
motivos
imprevisíveis,
sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz
corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure,
quando possível, o valor real da prestação.
No presente caso, não resta dúvida sobre a
imprevisibilidade do fato, bem como das consequências que vem
provocando.
A terceira Casa & Vídeo é locatária de espaço em
shopping, no qual está instalada loja que comercializa diversos produtos em
utilidades domésticas e que se encontrava fechada, em razão das medidas
adotadas, decorrente da pandemia do COVID-19.
Desse modo, evidente o abalo econômico na atividade
exercida pela locatária em razão dos meios de enfrentamento da
emergência de saúde pública, visando evitar possível contaminação ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
10
propagação do vírus.
O valor mensal locatício foi pactuado em período de
normalidade e, por outro lado, há o perigo de dano decorrente de
inexecução contratual, cabendo considerar os valores em conflito, bem
como que a locadora NABREJA não se opôs expressamente à pretendida
redução, conforme observado pela magistrada de 1o grau. Possível,
portanto, para o reequilíbrio da obrigação, a aplicação da teoria da
imprevisão.
Deste
modo,
entendo
suficiente
a redução dos
depósitos a 30% dos valores atualmente vigentes, por seis meses, desde
fevereiro até julho de 2020, como decidido pelo MM. Juízo a quo.
Igualmente falece razão ao agravante quanto aos
argumentos sustentados em face da determinação de expedição de nova
carta precatória à 46a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Isto porque, dá análise do processo na origem,
constata-se que no MM. Juízo deprecado foi praticado ato ordinatório com a
seguinte descrição: Aos interessados sobre laudo de avaliação (lá fls.
2370). Ocorre que na certidão de intimação constou unicamente como
destinatário o patrono do banco agravante Gustavo Antonio Feres Paixão
(fls. 2374 do feito).
Ora, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo
272, §2o que:
Art. 272. (...)
§2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
11
publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados.
Quanto aos demais argumentos, que ficam rechaçados,
necessário rememorar os termos dos artigos 474 e 477, §1o, ambos do
CPC, in verbis:
Art. 474. As partes terão ciência da data e do local
designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter
início a produção da prova.
Art. 477. (...)
§1o As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo
comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente
técnico de cada uma das partes, em igual prazo,
apresentar seu respectivo parecer.
Por fim, não há que se falar em condenação por
litigância de má-fé das agravadas PHOLOT, ZALIUM, TRINU e NABREJA,
porquanto não verificados, na espécie, os pressupostos para tanto, não se
vislumbrando até aqui irregularidade na conduta das recorridas.
De rigor, assim, a manutenção da decisão recorrida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176041-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21898
12
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)